Tribunal: TJMT
Processo: 1007593-85.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007593-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), GIONGO IMOVEIS S.A. - CNPJ: 05.149.576/0001-39 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL - NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 - IRRETROATIVIDADE - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplicar-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; contudo, nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007593-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
: GIONGO IMOVEIS S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº. 0000103-74.2020.811.0082, ajuizada por Giongo Imóveis S.A., deferiu a liminar almejada, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa proveniente do Auto de Infração n. 116492, de 14-12-2007, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do Processo Administrativo nº. 30613/2008, bem assim a suspensão do crédito representado pela CDA nº. 2018781455, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Em síntese, aduz o Agravante a inexistência de fundamentação relevante a ensejar o deferimento da liminar, diante da não ocorrência da prescrição, uma vez que o artigo 19 do Decreto-Lei nº. 1.986/2013 se refere à prescrição da pretensão punitiva, ou seja, ao prazo que a Administração tem para lavrar o auto de infração e iniciar o processo administrativo, prazo este que foi devidamente observado.

Sustenta que, não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva alude ao prazo total de duração do processo administrativo, assim como insinua o Juízo
a quo
, sobretudo porque após iniciado o procedimento para apuração da infração, passa-se a correr a denominada prescrição intercorrente.

Esclarece que, ainda que se admita a aplicação do Decreto Estadual nº. 1.986/13, não há que se falar em prescrição já que a infração ocorreu em 2007, de acordo com imagens de satélite (Relatório Técnico n. 00232/2007/GGDC/SUDEC - fls. 107-v/108 do processo administrativo) e o auto de infração foi lavrado no mesmo ano.

Afirma que, o artigo 20 do Decreto Estadual nº. 1.986/13, ao enumerar os marcos interruptivos da prescrição, não faz nenhuma distinção sobre quais seriam aplicados à modalidade intercorrente e quais seriam destinados à punitiva, de modo que não cabe ao julgador distinguir onde o legislador não o fez, ainda mais se for para excluir marcos que foram expressamente especificados pela lei.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

O efeito suspensivo foi concedido no id. 38441477.

A Agravada apresentou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido no id. 39471487.

A Agravada apresentou contrarrazões no id. 43801984, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Já no id. 43801994, a Recorrida Giongo Imóveis S/A apresentou recurso de agravo interno, o qual foi desprovido à unanimidade por esta Câmara de Direito Público e Coletivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (id. 82935989).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº. 0000103-74.2020.811.0082, ajuizada por Giongo Imóveis S.A., deferiu a liminar almejada, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa proveniente do Auto de Infração n. 116492, de 14-12-2007, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do Processo Administrativo nº. 30613/2008, bem assim a suspensão do crédito representado pela CDA nº. 2018781455, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.

Extrai-se dos autos que, a Agravada ajuizou a ação anulatória de origem, com o objetivo de anular o Auto de Infração nº. 116492, que foi contra ela lavrado pelo fato de fazer uso de fogo em áreas agropastoris em 168,918 ha, causar poluição e por provocar incêndio em mata ou floresta em 140,893 ha, conforme Relatório Técnico nº. 00232/2007GGDC/SUDEC, elaborado pela SEMA/MT.

Para tanto, sustentou, em apertada síntese, que: a) a pretensão punitiva Estatal estaria fulminada pela prescrição no presente caso, já que entre a data da lavratura do auto de infração e a data da decisão administrativa que confirmou a penalidade transcorreram mais de 5 (cinco) anos, consoante o art. 21 do Decreto Federal n. 6.514/2008; b) houve o cerceamento do seu direito de defesa no curso no processo administrativo instaurado para apuração da infração; c) não possui legitimidade para figurar como autuada, uma vez que o fogo que atingiu a sua propriedade iniciou em uma área vizinha, não havendo, no caso, qualquer nexo de causalidade que possa lhe vincular ao evento danoso; e, d) que a multa deve ser suspensa e posteriormente cancelada nos termos do art. 59 da Lei Federal nº. 12.651/2008.

Pugnou pela concessão de uma liminar para determinar a suspensão da cobrança da multa decorrente do aludido auto de infração.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
estatal porque, entre a data da juntada da defesa administrativa (
28-11-2008
) e a data da homologação da Decisão Administrativa n. 53/SUNOR/SEMA/2016 (
8-3-2016
) teria transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual nº. 1.986/2013 (art. 19,
caput
, c/c art. 20, I).

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

O Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
[Destaquei].

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único.
Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

[Destaquei].

Na hipótese
sub judice
, lendo a decisão recorrida, infere-se que no entendimento do Magistrado
a quo
quanto à definição e cômputo inicial para a incidência do instituto da prescrição, foi consignado que da data entre a juntada da defesa administrativa (28-11-2008), até a data da homologação da decisão administrativa (8-3-2016), teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos do referido Decreto.

Contudo, diversamente do que consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, antes da referida data, qual seja,
1º-11-2013
, não pode ser aplicado o mencionado artigo diante da ausência de previsão legal, consoante entende o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999.
INAPLICABILIDADE
ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

(...). 4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la".(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei].

Além disso, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM"

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram,
com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei].

Imperioso destacar, ainda, que, é do conhecimento desta Relatora, o Parecer Jurídico elaborado pela Comissão de meio ambiente da OAB, nº 01/2019, aprovado em Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente da OAB/MT, realizada em 17/06/2019, por maioria dos membros presentes, sobre a prescrição intercorrente do Decreto nº 1.986/2013 que concluiu também, pela irretroatividade do mencionado artigo, nos seguintes termos:
[1]

a) Quanto ao questionamento sobre a ‘aplicabilidade da Prescrição Intercorrente no âmbito dos processos administrativos estaduais’.

As disposições legais do Decreto Federal nº 6.514/2008 e Decreto Estadual nº 1.986/201/3 disciplinam a matéria e sua aplicação nos processos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso, devendo ser respeitado o Princípio do tempus regigt actum para a aplicação de cada uma das normas citadas quando da análise da prescrição intercorrente nos seus processos administrativos.
[Destaquei].

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO SUPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição. Não havendo comprovação de que o processo administrativo ambiental ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de prescrição intercorrente.

Demonstrada a probabilidade de provimento, mostra-se correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no mesmo Agravo de Instrumento.

(N.U 1010655-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, publicado no DJE 3/2/2021). [Destaquei].

Imperioso mencionar que, o eminente Desembargador Márcio Vidal, quando do julgamento do recurso acima mencionado consignou em seu voto que
[...] Diferentemente do sustentado pelo Recorrente,
tenho que o prazo estabelecido no artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração.
Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator.
Instaurado o Processo Administrativo Ambiental, tem-se a incidência da prescrição intercorrente,
quando, de forma injustificada, ficar paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de 03 (três) anos, o que não ficou devidamente comprovado no caso em tela [...]

De igual modo, esse é o entendimento desta Relatora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplicar-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; contudo, nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

(N.U 0000469-50.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/6/2021, publicado no DJE 19/6/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente. Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita.

(N.U 1008286-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, publicado no DJE 12/8/2020). [Destaquei].

Pois bem.

Ao exame do presente recurso de agravo de instrumento, tem-se que:

O Auto de Infração n. 116.492 fora lavrado em 14-12-2007 (id. 38384967), sendo lavrado Relatório Técnico em 6-12-2007, data em que foi requerida cópia dos autos pelo causídico que apresentou a defesa técnica da Indústria e Mineração de Calcário Victoria Limitada (id. 38384968), aos 28-11-2008.

Em 22-4-2009 foi proferido despacho pela autoridade administrativa, sendo juntada certidão referente a buscas quanto a eventuais reincidências em 16-7-2009.

Ato contínuo, foi proferida a Decisão Interlocutória n. 1.708/SPA/SEMA/2009, determinando a notificação do autuado para apresentação de alegações finais, sendo expedido ofício aos 28-6-2010, cujo AR foi devolvido em 2-12-2010 com a informação de que este teria se mudado.

Diante da impossibilidade de localização da autuada, fora determinada citação editalícia para que apresentasse alegações finais, sendo expedido edital e juntado aos autos em 27-1-2011. Em 14-2-2011 foi apresentado substabelecimento (id. 38384968), tendo o causídico retirado os autos com carga aos 14-2-2011, sem apresentar alegações finais.

Em 17-12-2013 foi proferido despacho saneador, sendo juntada certidão aos 24-2-2016, acerca da não localização de outros autos de infração em nome do autuado e encaminhado os autos para decisão administrativa, que foi proferida em 8-3-2016, a qual foi homologada pela Secretária de Estado de Meio Ambiente.

Após, em 1º de abril de 2016, os autos foram retirados em carga, sendo publicada a decisão administrativa em 12-7-2016 (DOE n. 26816), tendo o Recorrente apresentado Recurso Administrativo (30-9-2016 – Protocolo nº. 189866/2016), que foi distribuído no CONSEMA em 17-7-2017. Ato contínuo, foram juntados os votos dos membros do Colegiado (id. 38384773), sendo mantida a multa de R$ 380.257,50 (Acórdão 001/18 – 21-2-2018).

No caso, será analisado, portanto, o período posterior a publicação da lei, ou seja, 1º de novembro de 2013, e, observa-se que, até a Decisão Administrativa datada de 8-3-2016, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam, a meu ver, em impulso processual e importam em apuração do fato, que interrompem a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

Sendo assim, tenho que o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso merece provimento, ante a inocorrência do transcurso do prazo de cinco anos entre os marcos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de agravo de instrumento para revogar a decisão recorrida.

É como voto.

[1]

[1] https://www.oabmt.org.br/admin2//Arquivos/Documentos/201907/PDF44431.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021